Tribunal: TJMT
Processo: 0000181-64.2014.8.11.0022
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000181-64.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Matrícula]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), Estado de Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MATRÍCULA DE ADOLESCENTES – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – VAGAS DISPONIBILIZADAS – ATO REALIZADO APENAS APÓS A DETERMINAÇÃO LIMINAR – NEGATIVA COM BASE LEGAL – PORTARIA No 433/2013 DA SEDUC – MEDIDA QUE CONTRARIA OS DITAMES LEGAIS – ACESSO À EDUCAÇÃO – DIREITO RESGUARDADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em perda do objeto, se este é inerente a elementos derivados da concessão de medida liminar, a depender da confirmação judicial, e não de elementos externos, alheios ao processo.

O acesso à educação, de crianças e adolescentes, é direito assegurado pela própria Constituição Federal, nos artigos 205 e 208, sendo que não é compatível com a legislação pátria, e à jurisprudência, criar óbices, ou situações que dificultem esta garantia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, determinou que o Recorrente assegurasse a matrícula dos adolescentes domiciliados no Município de Pedra Preta a matrícula nas séries de ensino fundamental, no período matutino, independentemente da idade.

O Estado de Mato Grosso, então, afirma que há a perda do objeto da ação, já que a Escola Estadual 10 de Dezembro possui a vaga para o ano e período desejado, o que satisfaz a demanda.

Afirma, também, que a atitude do Estado se deu com base na Portaria no 433/2013 da Seduc, esta que dispõe que os alunos com idade acima de 15 (quinze) anos a cursar o ensino fundamental devem ser matriculados nas escolas que ofereçam a educação de jovens e adultos, apenas no período noturno.

Com estas considerações, então, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que o processo seja anulado, ou os pedidos realizados na exordial sejam rejeitados.

O Recorrido, no ID no 2236606, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 2601270, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020